Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001145-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. L. B. S. F. e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA COSTA DE PAULA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 493% NA MENSALIDADE. BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO AUMENTO E APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL PELA OPERADORA. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. RISCO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ESSENCIAL. SÚMULA 469 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender o reajuste de aproximadamente 493% aplicado na mensalidade do plano de saúde da Agravada, menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida determinou a substituição provisória do índice pelo reajuste anual fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais e familiares.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora de saúde, diante da aparente abusividade do percentual e da ausência de demonstração atuarial que o justificasse.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a
Súmula 469 do STJ
, mesmo nos contratos coletivos. O reajuste em percentual exorbitante (493%), sem a apresentação de qualquer planilha de cálculo ou demonstração atuarial que o fundamente, configura, em análise preliminar, prática abusiva que coloca a consumidora em desvantagem exagerada (
art. 51, IV e X, do CDC
). A mera alegação de aumento da sinistralidade é insuficiente para legitimar o aumento. A manutenção do reajuste implicaria risco de interrupção do tratamento multidisciplinar essencial ao desenvolvimento da beneficiária, caracterizando o perigo de dano irreparável. A decisão de aplicar provisoriamente o índice da ANS para contratos individuais revela-se prudente e razoável, preservando o equilíbrio contratual e o direito fundamental à saúde até a devida instrução processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Teses de julgamento:
"1. O reajuste por sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo, ainda que previsto contratualmente, deve ser devidamente justificado pela operadora através de documentação atuarial clara e acessível ao consumidor, sob pena de ser considerado abusivo, especialmente quando aplicado em percentual exorbitante que inviabiliza a permanência do beneficiário." "2. Presentes a probabilidade do direito, fundada na aparente abusividade do reajuste, e o perigo de dano, consistente no risco à continuidade de tratamento de saúde essencial, é lícita a concessão de tutela de urgência para suspender o aumento e determinar, provisoriamente, a aplicação de índice de reajuste razoável, como o fixado pela ANS para contratos individuais."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e X; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência pertinente:
Súmula 469 do STJ; STJ - AgInt no REsp 1.880.442/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001145-66.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravada, M. L. B. S. F. (REPRESENTADA POR ISABELA BARBOSA DOS SANTOS). ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)